Tribunal: STF
Processo: RE 646197
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Município de Manaus. Aparelhado o recurso na alegação de afronta aos arts. 40, § 19, da Constituição Federal e 3º, § 1º, da Emenda Constitucional 41/2003.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    No que toca ao preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, a suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local aplicada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário 
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Colho precedentes: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AO PRECEITO CONSTITUCIONAL INVOCADO NO APELO EXTREMO DEPENDE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.01.2013. A análise da ocorrência de eventual afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo demandaria a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária em face do óbice da Súmula 279/STF. Na espécie, o Tribunal a quo decidiu no sentido de que o abono de permanência é devido desde quando preenchidos os requisitos legais da aposentadoria voluntária. Precedentes. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 759.321-AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.9.2014.).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Abono de permanência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O direito ao abono de permanência foi deferido com fundamento na legislação infraconstitucional e nos fatos e e nas provas dos autos, cujo reexame é inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 do STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 695.663-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 05.12.2013). 
    De mais a mais, firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a aquisição do direito a benefício previdenciário se dá no momento em que reunidos os requisitos elencados no regramento aplicável. Colho os seguintes precedentes: 
    “APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO. SE, NA VIGÊNCIA DA LEI ANTERIOR, O FUNCIONÁRIO PREENCHER A TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS, O FATO DE, NA SUA VIGÊNCIA, NÃO HAVER REQUERIDO A APOSENTADORIA NÃO O FAZ PERDER O SEU DIREITO, QUE JÁ HAVIA ADQUIRIDO. EMBARGOS RECEBIDOS. ALTERAÇÃO DA SÚMULA 359, PARA SE SUPRIMIREM AS PALAVRAS 'INCLUSIVE A APRESENTAÇÃO DO REQUERIMENTO, QUANDO A INATIVIDADE FOR VOLUNTARIA” (RE 72.509-ED-EDv, Rel. Min. Luiz Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 30.3.1973).
    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA: PROVENTOS: DIREITO ADQUIRIDO. I. - Proventos de aposentadoria: direito aos proventos na forma da lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos da inatividade, mesmo se requerida após a lei menos favorável. Súmula 359- STF: desnecessidade do requerimento. Aplicabilidade à aposentadoria previdenciária. Precedentes do STF. II. - Agravo não provido” (RE 269.407-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ 02.8.2002). 
    “Recurso extraordinário. Agravo regimental. 2. Aposentadoria. Direito adquirido quando preenchidos todos os requisitos. Súmula 359/STF. 3. Requerimento administrativo. Desnecessidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, tão-somente, para afastar a retroação da data de início da aposentadoria” (RE 310.159-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 06.8.2004). 
    Na mesma linha, o direito ao abono de permanência, previsto no § 19 do art. 40 da Lei Maior, dispositivo incluído pela Emenda Constitucional nº 41/2003, nasce com o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária do servidor. 
    Tratando-se, com efeito, de instituto com assento constitucional, sua eficácia não é passível de condicionamento a requisito estranho à norma instituidora, incabível a restrição de seus efeitos à data do requerimento administrativo. Registro, nesse sentido, as seguintes decisões proferidas em casos análogos ao dos autos: RE 923.568/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26.11.2015; ARE 780.373/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27.6.2014; ARE 660.677/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29.8.2013; e RE 631.371/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 30.8.2012; e ARE 904534 AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 28.4.2016, assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 40, §§ 4º E 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.3.2015. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade de concessão do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Lei Maior ao servidor público em gozo de aposentadoria especial. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora